Tribunal: TJSP
Processo: 2064078-61.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Direito processual penal. Habeas corpus. Execução provisória da pena. Tribunal do júri. Denegação da ordem.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que determinou a execução provisória da pena de 14 anos de reclusão, após condenação pelo Tribunal do Júri. O paciente respondeu ao processo em liberdade, vindo a ser preso apenas após a decisão do Conselho de Sentença, que

Ementa:
Direito processual penal. Habeas corpus. Execução provisória da pena. Tribunal do júri. Denegação da ordem.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que determinou a execução provisória da pena de 14 anos de reclusão, após condenação pelo Tribunal do Júri. O paciente respondeu ao processo em liberdade, vindo a ser preso apenas após a decisão do Conselho de Sentença, que acolheu a imputação delineada na pronúncia.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, considerando a aplicação do Tema 1.068 do STF e a alegação de violação aos princípios da irretroatividade da norma penal mais gravosa, da presunção de inocência e da inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.
III. Razões de decidir
3. A execução provisória da pena não se qualifica como medida cautelar, mas resulta diretamente da soberania dos veredictos proferidos pelo Tribunal do Júri, nos termos da orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1068 da repercussão geral, e independe do total da pena aplicada.
4. A aplicação do art. 492, I, "e", do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019, não viola o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, mesmo para fatos anteriores à sua vigência. Ausência de modulação dos efeitos que não limita sua aplicação.
IV. Dispositivo e tese
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri é autorizada pela soberania dos veredictos, conforme decidido pelo STF no Tema 1.068. 2. A execução provisória da pena, quando fundada no artigo 492, inciso I, alínea "e", do Código de Processo Penal, conforme interpretação firmada no Tema 1.068 do Supremo Tribunal Federal, dispensa a análise dos requisitos da prisão preventiva, por não ostentar natureza cautelar.
____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; CP, art. 121, §2o, I, III, IV e IX e §2o-B, I e II e 14,II; CPP, art. 492, I, "e".

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.068; STJ, AgRg no HC n. 1.052.331/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.02.2026; STJ, AgRg no RHC n. 217.855/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 12.11.2025.